Tribunal: TJSP
Processo: 1003576-76.2020.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Embargos de declaração – prestação de serviço – fornecimento de energia elétrica – ação regressiva ajuizada por seguradora – resultado, na origem, de improcedência – inconformismo da demandante marcado por resultado de improvimento, com majoração da verba honorária sucumbencial arbitrada na origem, nos termos do art. 85, §11o, do CPC – contradição e/ou erro material inexistentes –

Ementa:
Embargos de declaração – prestação de serviço – fornecimento de energia elétrica – ação regressiva ajuizada por seguradora – resultado, na origem, de improcedência – inconformismo da demandante marcado por resultado de improvimento, com majoração da verba honorária sucumbencial arbitrada na origem, nos termos do art. 85, §11o, do CPC – contradição e/ou erro material inexistentes – pretensão norteada por propósito de rediscussão – caráter infringente – inadmissibilidade – hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não caracterizadas – aclaratórios rejeitados.